Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702069-76.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA OSMARIA MODESTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo réu, BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença de ID 17076551, prolatada pelo ilustre Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, na ação de indenização por dano material. No apelo, o apelante/réu impugna a gratuidade de justiça concedida à apelada/autora em decisão (ID 17076527) e confirmada em sentença (ID 17076551). Sustenta que a demonstração da hipossuficiência deve ser clara e inequívoca, mormente quando verificada a percepção de rendimentos em quantia aproximada a R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme contracheque juntado pela parte autora/apelada. No demais, apresenta insurgência quanto ao mérito da sentença. Requer, portanto, a revogação do benefício e, no mérito, o provimento do apelo para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a recorrida/autora quedou silente acerca da impugnação. Compulsando os autos, verifica-se a juntada apenas da declaração de hipossuficiência (ID 17076516) e do comprovante de rendimentos do mês de outubro/2019, no qual se observa o valor bruto de R$ 6.843,12 (seis mil oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos) e o valor líquido de R$ 3.792,22 (três mil setecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos). No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a apelada/autora carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheques atualizados e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da apelada/autora, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator